Tribunal: TJDFT
Processo: 0720980-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720980-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Felipe Rauer Leitão Agravada: J.C. Peres Engenharia Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe Rauer Leitão contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo no 0733744-33.2024.8.07.0001, assim redigida: “O autor não concordou com o pedido de suspensão do requerido, o qual não possui amparo legal. Prossiga-se. O autor não apresentou embargos nem efetuou o pagamento da obrigação. Inclua-se o nome do requerido nos cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD. Defiro a penhora Sisbajud. Retifique-se o valor da causa para R$ 29.822,55 (ID. 228688602). Caso a pesquisa reste infrutífera ou irrisória, defiro, desde já, a pesquisa de bens passíveis de constrição por intermédio dos sistemas RENAJUD e da última declaração de imposto de renda do executado por intermédio do sistema INFOJUD, bem como consulta ao Mapa de Relações do réu por meio do sistema SNIPER. Caso pretenda o exequente pesquisa nos sistemas CNIB e perante o(s) Cartório(s) de Registro de Imóveis (ERIDF), anoto que a consulta, mediante pagamento, está disponível no site https://registradores.onr.org.br/ para realização das pesquisas, nos termos e nos termos do artigo 14 da Lei 6.015/73 c/c o artigo 222, §1o, da Portaria GC 206, de 09/12/2013, e artigo 7o, do Provimento no 45 do CNJ, de 13/05/15 e edição do PROVIMENTO EXTRAJUDICIAL 59, DE 18 DE ABRIL DE 2023, que regulamenta a prestação dos serviços eletrônicos dos Ofícios de Registro de Imóveis do Distrito Federal em integração ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), por intermédio do Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado (SAEC), operado pelo Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), sob regulação da Corregedoria Nacional de Justiça”. (Ressalvam-se os grifos). O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 72218783), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de dilação do prazo formulado nos autos do processo de origem. Alega que foi acometido por rompimento do ligamento ulnar do polegar de sua mão direitoo. Acrescenta que o fato configura justa causa para a concessão de dilação do prazo para o oferecimento de defesa no processo executivo. Narra que a aludida condição de saúde impossibilitou a realização de atribuições cotidianas, notadamente a atividade de digitação necessária para a promoção das medidas de defesa nos autos da execução. Sustenta que o indeferimento do requerimento, pelo Juízo singular, ensejou a adoção de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a realização de diligências nos sistemas Renajud e Infojud. Sustenta, portanto, a presença de elementos de prova suficientes para a concessão de novo prazo para o oferecimento de embargos à execução, nos termos da regra prevista no art. 139, inc. VI, do CPC. Requer, por isso, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a restituição de prazo para o oferecimento de defesa no processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está momentaneamente dispensadodo recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o benefício da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário examinar o requerimento de concessão da gratuidade de justiça ao recorrente. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV,da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco)salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em exame verifica-se que as provas acostadas aos autos de origem demonstram que não está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A análise dos elementos de prova constantes nos autos revela que no mês de janeiro de 2025 o recorrente recebeu o montante líquido de R$ 9.452,35 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos), e no mês de fevereiro de 2025 a quantia líquida de R$ 9.416,74 (nove mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos), de acordo com os documentos referidos no Id. 72218802. É perceptível, portanto, que a média mensal da remuneração bruta ultrapassa consideravelmente a quantia correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos estipulada pela Defensoria Pública como patamar para a concessão de gratuidade de justiça. Aliás, mesmo que a remuneração mensal líquida recebida pelo recorrente seja inferior ao teto estabelecido pelo ato normativo em referência, o que não é o caso dos autos, é preciso ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor bruto da remuneração. A remuneração mensal líquida depende dos descontos compulsórios e facultativos que recaem sobre a folha de pagamento e podem variar mês a mês. Assim, adotar esta última como parâmetro geraria variações e insegurança, deturpando a avaliação da efetiva capacidade econômica da parte. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em benefício do ora recorrente. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em possibilitar o amplo acesso à jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 4. Convém ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. A remuneração líquida depende dos descontos compulsórios e facultativos que recaem sobre a folha de pagamento e podem variar mês a mês. Assim, adotar esta última como parâmetro geraria variações e insegurança, deturpando a avaliação da efetiva capacidade econômica da parte. 4.1. No caso em deslinde a recorrente recebe remuneração mensal bruta que totaliza o montante de R$ 22.292,96 (vinte e dois mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos). 4.2. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1814591, 07490810220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, define como parâmetro para a constatação de hipossuficiência financeira o recebimento de remuneração bruta até 5 (cinco) salários mínimos. 2. O fato de ser a quantia líquida recebida ser inferior ao valor bruto supracitado, em virtude da obtenção de mútuo bancário, não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica da agravante. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1128623, 07142977220188070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, Relator designado: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça. 2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos, alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 4. Com intuito de preservar a isonomia, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina, como critério objetivo de hipossuficiência, o recebimento de renda mensal bruta de até 05 salários-mínimos. 5. No presente caso, de acordo com os contracheques anexados nos autos originários, verifica-se que a parte agravante possui o recebimento mensal bruto no valor superior a R R$9.200,00 (nove mil e duzentos reais), e após todos os descontos realizados, remanesce a quantia líquida no valor superior a R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). 6. Além disso, ainda é possível analisar que o valor líquido do agravante é reduzido devido aos diversos empréstimos bancários contraídos espontaneamente, não servindo para comprovar a condição de hipossuficiência. 7. Desse modo, cumpre-se destacar que o autor percebe renda mensal superior a 05 salários-mínimos, ficando afastada a probabilidade de provimento do recurso. 8. Logo, considera-se aplicável o parâmetro objetivo previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal acima referido. 9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1908025, 0720741-14.2024.8.07.0000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/08/2024) (Ressalvam-se os grifos) Convém destacar que também não foi demonstrada, de modo satisfatório, no caso vertente, a existência de despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários. Assim, indefiro o requerimento de concessão da gratuidade de justiça em favor do recorrente. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de restituição do prazo para oferecimento de embargos à execução nos autos do processo de origem. Nos termos da regra prevista no art. 223 do Código de Processo Civil é possível a restituição do prazo caso a parte comprove que não realizou o ato processual por justa causa. No caso em deslinde, em consulta ao sistema de processo eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que a citação do recorrente para o oferecimento de embargos à execução, por meio de Oficial de Justiça, ocorreu aos 10 de fevereiro de 2025 (Id. 225332623 dos autos do processo de origem). De acordo com a regra prevista no art. 231, inc. II, do CPC, considera-se o dia do começo do prazo “a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça”. Por isso, o termo final para o oferecimento de embargos à execução ocorreu aos 28 de fevereiro de 2025 (sexta-feira). Sucede que o recorrente não ofereceu a aludida defesa nos autos do processo executivo, de modo tempestivo, em virtude do alegado rompimento do “ligamento colateral ulnar em polegar direito”. Os documentos referidos no Id. 226946743 ao Id. 226946738 dos autos do processo de origem demonstram que, de fato, o recorrente foi acometido pelo aludido agravo de saúde antes do término do lapso temporal respectivo, tendo havido ainda a subsequente concessão de período de convalescença em seu benefício. Observe-se o teor do atestado médico referido no Id. 226946738 dos autos do processo de origem: “Atesto para os devidos fins, que Sr.(a) FELIPE RAUER LEITAO foi atendido(a) na ORTOVIDA (Hospital Santa Lucia Norte) no dia 19/02/2025, apresentando lesão parcial de ligamento colateral ulnar em polegar direito no dia 03/02/2025. Optado por tratamento conservador com uso de imobilização, por 4 semanas totais e realização de fisioterapia. Necessitando de (45 ) dias de repouso, para tratamento e reabilitação. CID:S63 Brasília, 21 de Fevereiro de 2025 18:12” Ademais, é importante destacar que o recorrente é advogado e atua em causa própria, nos termos da norma prevista no art. 103, parágrafo único, do CPC. Verifica-se, portanto, a ocorrência de justa causa para o exercício do poder processual em questão, circunstância que fundamenta o acolhimento do requerimento de restituição de prazo para o oferecimento de embargos à execução. A respeito do tema ora em evidência examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTESTAÇÃO. DECISÃO. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO DE PRAZO. TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICABILIDADE. RENOVAÇÃO DE PRAZO PROCESSUAL (ART. 223 DO CPC). DOENÇA DA ÚNICA ADVOGADA DA PARTE. INTERNAÇÃO. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. RELATÓRIO MÉDICO DETALHADO. JUSTA CAUSA. COMPROVADA. 1. Embora a decisão que verse sobre o requerimento de dilação de prazo para apresentar contestação não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015, caput, do Código de Processo Civil - CPC, aplica-se ao presente caso, excepcionalmente, a taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1.696.396/MT (Tema n. 988). 2. Conforme previsão no art. art. 223, § 1o, do CPC, é possível a renovação do prazo para prática de ato processual quando a parte ou seu único advogado constituído nos autos comprovar a justa causa por algum evento aleatório que lhe impeça de praticar determinado ato no tempo inicialmente previsto. Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, é uma exceção, e, como tal, demanda lastro probatório suficiente da sua ocorrência no decorrer do prazo processual ou até 5 (cinco) dias após fim do evento alheio à vontade da parte. 3. No caso em análise, o relatório médico foi juntado dentro do prazo de 5 (cinco) dias e relata detalhadamente a enfermidade acometida pela advogada da parte, o seu caso clínico, medicações e motivos da internação em unidade de terapia intensiva e em unidade terapia semi-intensiva. Ao considerar as circunstâncias da internação, é possível verificar justa causa por evento alheio à vontade da advogada e da parte, o qual impossibilitou o exercício do mandato ou de seu substabelecimento para outro profissional, de modo que deve ser restituído prazo para juntada de contestação com fundamento no art. 223, §§ 1o e 2o, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1748371, 0707782-45.2023.8.07.0000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto, o acervo probatório em exame do processo de origem denota a verossimilhança das alegações articuladas pelo agravante. O exame do requisito inerente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito, pois o indeferimento do requerimento formulado, diante da ocorrência de justa causa, prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a restituição do prazo em favor do recorrente, para o oferecimento de embargos à execução, com fundamento no princípio da ampla defesa, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC). Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante promova o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Desde logo, o recorrente fica advertido de que o descumprimento da aludida ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator